Tribunal: TJDFT
Processo: 0734941-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CLASSE EXECUTIVA. SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Narram os recorrentes, em síntese, que adquiriram passagens áreas com a empresa recorrida, tendo contratado o upgrade de cabine para o trecho da volta (Panamá – Brasília), pelo valor de R$ 9.059,34, todavia o serviço anunciado não foi prestado.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de produção de prova testemunhal. No mérito, sustentam que “As fotografias acostadas aos autos comprovam que os assentos ocupados pelos Recorrentes possuíam reclinação mínima, o sistema de entretenimento não funcionava e a refeição servida era idêntica à da classe econômica, em flagrante contradição com o que foi ofertado”. Acrescentam que o upgrade foi vendido sob a rubrica da categoria “Dreams”, de modo que é equivocado o argumento de que o modelo da aeronave não possuía a referida cabine. Argumentam que o contrato previa não apenas o transporte, mas a prestação de uma experiência diferenciada, mais confortável e exclusiva, pela qual se pagou preço significativamente superior, razão pela qual são devidos os danos morais. Por fim, requerem a procedência dos pedidos iniciais.
4. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão cingem-se em (i) analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada; (ii) apurar se o serviço de classe executiva foi devidamente prestado; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessária a produção de prova testemunhal quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. Demais disso, o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional confere ao magistrado o poder de decidir as provas necessárias e essenciais ao seu convencimento, na qualidade do seu destinatário, conforme art. 370 do Código de Processo Civil - CPC. Preliminar rejeitada.
7. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. É incontroversa a aquisição de passagem aérea e o upgrade para a classe executiva. O voo em classe executiva, além de apresentar preço superior ao da classe econômica, oferece serviços exclusivos como alimentação diferenciada e assentos mais amplos e confortáveis, que elevam significativamente a fruição da viagem, sobretudo em trajetos de longa duração.
9. No caso, os documentos de IDs 78312789 e 78313012, pág. 3 não comprovam a oferta da classe executiva sob a categoria “Dreams”. Por outro lado, a recorrida comprovou inexistir oferta da mencionada categoria para o trecho em questão (Panamá – Brasília), conforme informações extraídas de seu site (ID 78313009, pág. 3). Infere-se, portanto, a contratação do upgrade para classe executiva comum.
10. Em que pese as alegações feitas pelos recorrentes, as mídias acostadas aos autos são insuficientes para demonstrar que teriam viajado em classe distinta da adquirida. Foram apresentadas fotos de refeições de passageiros que se encontravam em cadeiras à frente dos recorrentes, ou seja, na mesma categoria, pois é cediço que a classe executiva fica posicionada nas primeiras fileiras da aeronave. Destaca-se que os pratos apresentados apresentam similaridade, motivo pelo qual não é possível inferir o fornecimento de alimentação inferior (ID 78312792). Do mesmo modo, o entretenimento foi o mesmo para todos os ocupantes da classe executiva (ID 78312794). O vídeo de ID 78312795 comprova reclinação da poltrona, que não pode ser confundida com a reclinação horizontal fornecida nos voos que operam na categoria “Dreams”. Por fim, as fotos de ID 78312796 comprovam haver espaço razoável entre as poltronas.
11. Nesse contexto, as informações trazidas pela recorrida guardam verossimilhança, no sentido que os recorrentes viajaram na classe executiva, devendo ser mantida a improcedência do pedido de reparação em razão da suposta alteração de classe. Do mesmo modo, improcedente o pedido de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido Sentença mantida e complementada.
13. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).